Tribunal: STF
Processo: ARE 1531080
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXIV, DA CF/88. LEI Nº 13.154/2022 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. DISPÕE SOBRE APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A Lei Municipal 13.154, de 15 de junho de 2022, “garante aos estudantes do Município de Porto Alegre o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e as orientações legais de ensino, com o Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa e com a gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e obriga o emprego da norma gramatical e ortográfica padrão em toda a comunicação externa e com a população em geral realizada por parte da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta”.



    2. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que compete privativamente à UNIÃO legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (ADPF 1155 MC-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 26/7/2024; ADI 7644 MC-Ref, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, Dje de 29/7/2024), de modo que a norma do município de Porto Alegre mostra-se inconstitucional.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.